Tribunal: CARF
Processo: 16143.001599/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16143.001599/2013-37
ACÓRDÃO
1202-001.526 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
INCENTIVOS FISCAIS. FINAM. LIMITES.
A pessoa jurídica que tiver projetos aprovados e em implantação, nos
termos do art. 9o da Lei 8.167/91, goza do direito de aplicar a parcela de
até 6% do imposto devido. Considera-se imposto devido aquele calculado
mediante a aplicação da alíquota de 15% sobre o lucro real, diminuído (a)
do imposto deduzido a título dos incentivos referentes ao PAT, PDTI, PDTA,
atividades culturais, artísticas, audiovisuais e desportivas, Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente, (b) do imposto sobre os
empreendimentos beneficiados com redução ou isenção do imposto, (c) de
3,33 vezes o imposto sobre os empreendimentos beneficiados com
redução por reinvestimento, (d) do imposto devido no Brasil incidente
sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior e (e) do
imposto sobre a diferença entre o custo orçado e o custo efetivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para acolher o PERC e reconhecer o incentivo ao FINOR no montante de R$
2.664.286,20.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.526 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.001599/2013-37
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 10-68.049 - 1a Turma da DRJ/POA,
Sessão de 13 de fevereiro de 2020, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se da manifestação de inconformidade contra a decisão da Derat (SP) que
indeferiu o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc)
relativo ao exercício 2010, ano-calendário de 2009, protocolizado pela
contribuinte em epígrafe em 16/09/2011.
Consta na Ficha 27 – Aplicações em Incentivos Fiscais da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) 2010, ano-calendário
2009, que a contribuinte optou por destinar a parcela de R$ 6.010.681,85 do IRPJ
para aplicação no FINAM. Contudo, o direito ao incentivo fiscal não foi
reconhecido no processamento eletrônico da declaração, tendo sido apontadas as
seguintes ocorrências impeditivas no Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais:
01 - REDUÇÃO DE VALOR POR OPÇÃO ACIMA LIMITE LEGAL FUNDO
05 - REDUÇÃO DE VALOR POR ERRO NA APUR. DA BC NA DECLARAÇÃO
11 - CONTRIBUINTE COM DÉBITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS
(ART. 60 DA LEI 9069/95)
12
-
CONTRIBUINTE
COM
PENDÊNCIA
RELATIVAS
A
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
13 - CONTRIBUINTE COM PENDÊNCIAS JUNTO AO FGTS
A autoridade tributária indeferiu o pedido de revisão formulado pela contribuinte
porque os incentivos já recebidos e os impostos pagos no exterior teriam gerado
base de cálculo negativa para o cálculo do incentivo (linhas 11 e 13 da ficha 12 da
DIPJ).
A interessada foi intimada da decisão da Derat em 24/6/19 e apresentou a
manifestação de inconformidade em 24/7/19.
A inconformada protesta pelo deferimento do Perc. Infere ter havido equívoco na
conclusão do despacho decisório, uma vez que a própria DIPJ apuraria saldo
negativo no período, por conta de pagamentos realizados a maior, havendo base
tributável para fins de cálculo dos benefícios. Acrescenta que efetuou pagamento
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.526 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.001599/2013-37
3
de Darf com o código específico e que não pode retificá-lo, pois se passaram mais
de cinco anos do recolhimento. Reitera o pedido de juntada de documentos
complementares entendidos como indispensáveis para o reconhecimento do
crédito, com base no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto 70.235/72.
A 1a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
INCENTIVOS FISCAIS. FINAM. LIMITES.
A pessoa jurídica que tiver projetos aprovados e em implantação, nos termos do
art. 9o da Lei 8.167/91, goza do direito de aplicar a parcela de até 6% do imposto
devido. Considera-se imposto devido aquele calculado mediante a aplicação da
alíquota de 15% sobre o lucro real, diminuído (a) do imposto deduzido a título dos
incentivos referentes ao PAT, PDTI, PDTA, atividades culturais, artísticas,
audiovisuais e desportivas, Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, (b)
do imposto sobre os empreendimentos beneficiados com redução ou isenção do
imposto, (c) de 3,33 vezes o imposto sobre os empreendimentos beneficiados
com redução por reinvestimento, (d) do imposto devido no Brasil incidente sobre
lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior e (e) do imposto
sobre a diferença entre o custo orçado e o custo efetivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário nos seguintes termos, in verbis:
(...) III – DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO
8. Percebe-se da própria DIPJ que foi apurado saldo negativo no período por
conta de pagamentos realizados a maior realizados no período, havendo base
tributável para fins do cálculo dos benefícios.
9. Não obstante isso, o próprio Manual de preenchimento da DIPJ demonstra de
forma inequívoca que a base do Finor não deve considerar os valores de imposto
pago no exterior. Veja-se instruções:
(...)10. Ademais, para fins de cálculo do incentivo ao FINOR deve ser considerado
como base de dados a DIPJ retificadora transmitida em 15/12/2011.
11. Para melhor compreensão, segue tabela contendo os cálculos utilizados tanto
pelo Fisco quanto pelo Contribuinte, ora Recorrente, onde resta demonstrado ao
final que de acordo com a DIPJ retificadora há um valor de R$ 2.664.286,20 a ser
reconhecido de FINOR:
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.526 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.001599/2013-37
4

12. Cumpre esclarecer que não há base legal para considerar o imposto pago no
exterior como redutor do incentivo, o que leva ao reconhecimento parcial uma
vez que houve adições indevidas no primeiro cálculo. 13. Portanto, devidamente
comprovada a existência de base naquele período que permitisse o
aproveitamento do FINOR, deve ser reconhecido o benefício pleiteado pela
Impugnante por meio do cálculo apresentado decorrente da DIPJ retificadora.
IV - DO PEDIDO
Ante o exposto, requer o provimento para este Recurso Voluntário para que seja
reconhecido parcialmente o incentivo ao FINOR nos termos da DIPJ retificadora e
do cálculo utilizado nos termos da Lei e do Manual da DIPJ disponibilizado pela
Receita Federal do Brasil.
Declara, para os devidos fins, a autenticidade das cópias apresentadas com o
Recurso.
É o relatório.

Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.526 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.001599/2013-37
5

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo em razão da Portaria 936 de 29
de maio de 2020 da RFB que estendeu os prazos devido aos protocolos referentes a pandemia da
COVID-19 e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
No mérito, o propósito recursal se baseia na análise do Pedido de Revisão de Ordem
de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc) relativo ao exercício 2010, ano-calendário de 2009, em que
o contribuinte pleiteia, de acordo com a DIPJ retificadora, o valor de R$ 2.664.286,20 a ser
reconhecido de FINOR (Fundos de natureza privada alimentados pela aplicação de empresas em
opção de imposto de renda incidente sobre o lucro real).
Vale destacar que o Acórdão recorrido manteve o indeferimento do pleito do
contribuinte afirmando que como a apuração do IRPJ resultou em base negativa, não haveria a
possibilidade de aplicação de 6% para o FINAM que também resultaria negativo nos seguintes
termos:
As informações prestadas pela contribuinte na DIPJ conduzem a uma base de
cálculo negativa dos incentivos fiscais:
F12A/L01 IR à alíquota de 15% 260.298.378,67
(-) F12A/L03 Operações de Caráter Cultural e Artístico 5.868.798,10
(-) F12A/L04 Programa de Alimentação do Trabalhador 5.868.798,10
(-) F12A/L07 Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente 1.459.699,53
(-) F12A/L08 Atividades de caráter desportivo 1.459.699,53
(-) F12A/L10 Isenção e Redução do Imposto 66.349.618,45
(-) F12A/L11 Redução por Reinvestimento (x 3,33) 47.017.127,28
(-) F12A/L13 Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital
301.820.824,83
(-) F11/L08 Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital (p/ estimativa)
71.753.330,22
(=) F27/L01 Base de cálculo dos incentivos fiscais -241.239.517,37
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.526 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.001599/2013-37
6
Em razão da base negativa, o resultado da aplicação do limite de 6% para
destinação do IRPJ ao fundo de investimento regional do Finam, segundo o art.
4o, III, da Lei 9.532/97, também resulta negativo. Diante do exposto, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade.

No Recurso Voluntário, a recorrente afirma que a apuração de saldo negativo se
deu por pagamentos a maior, razão pela qual haveria base tributável para fins de cálculo do
benefício e pede que seja desconsiderado o imposto pago no exterior e defende que, para fins do
cálculo do incentivo do FINOR deveria ser considerado como base de dados a DIPJ retificadora em
15 de dezembro de 2011, formulou tabela de cálculo e juntou em sede de Recurso Voluntário a
DIPJ 2010 às e-fls. 287/1779 sustentando o seguinte, in verbis:

(...) III – DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO
8. Percebe-se da própria DIPJ que foi apurado saldo negativo no período por
conta de pagamentos realizados a maior realizados no período, havendo base
tributável para fins do cálculo dos benefícios.
9. Não obstante isso, o próprio Manual de preenchimento da DIPJ demonstra de
forma inequívoca que a base do Finor não deve considerar os valores de imposto
pago no exterior. Veja-se instruções:
(...)10. Ademais, para fins de cálculo do incentivo ao FINOR deve ser considerado
como base de dados a DIPJ retificadora transmitida em 15/12/2011.
11. Para melhor compreensão, segue tabela contendo os cálculos utilizados tanto
pelo Fisco quanto pelo Contribuinte, ora Recorrente, onde resta demonstrado ao
final que de acordo com a DIPJ retificadora há um valor de R$ 2.664.286,20 a ser
reconhecido de FINOR:
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.526 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.001599/2013-37
7

12. Cumpre esclarecer que não há base legal para considerar o imposto pago no
exterior como redutor do incentivo, o que leva ao reconhecimento parcial uma
vez que houve adições indevidas no primeiro cálculo. 13. Portanto, devidamente
comprovada a existência de base naquele período que permitisse o
aproveitamento do FINOR, deve ser reconhecido o benefício pleiteado pela
Impugnante por meio do cálculo apresentado decorrente da DIPJ retificadora.
IV - DO PEDIDO
Ante o exposto, requer o provimento para este Recurso Voluntário para que seja
reconhecido parcialmente o incentivo ao FINOR nos termos da DIPJ retificadora e
do cálculo utilizado nos termos da Lei e do Manual da DIPJ disponibilizado pela
Receita Federal do Brasil.
Declara, para os devidos fins, a autenticidade das cópias apresentadas com o
Recurso.
Sendo assim, ao analisar os fatos e cotejar os documentos acostados aos autos
vislumbro que o recorrente conseguiu infirmar os argumentos trazidos no Acórdão recorrido, na
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.526 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.001599/2013-37
8
medida em que o manual de preenchimento da DIPJ realmente deixa claro que a base do Finor
não deve considerar os valores de imposto pago no exterior. Assim, ao consultar o sítio da Receita
Federal
do
Brasil
(https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dipj/manuais-dipj/manualdipj2010.pdf), especificamente
no que tange a fórmula para se aferir a base de cálculo dos incentivos fiscais, se confirma a
informação das orientações trazidas pelo contribuinte em sede de Recurso Voluntário, in verbis:
Linha 27/01 - BASE DE CÁLCULO DOS INCENTIVOS FISCAIS
Para fins de determinação da base de cálculo dos incentivos, deve-se observar a
forma de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica, as deduções
permitidas e as instruções do subitem 15.1.6 deste manual.
a) Regra Geral
O valor desta linha, quando a apuração do imposto de renda for com base no
lucro real trimestral e no lucro real apurado em 31 de dezembro do ano-
calendário (ajuste anual) será calculado pela seguinte fórmula:
Linha 27/01 = A - (B + C + D + E + F + G + H + I + J + L), onde:
A = Imposto de Renda devido à alíquota de 15% (Linha 12A/01)
B = Atividades Culturais e Artísticas (Linha 12A/03) (art. 18, e §§ 1o e 3o, e art. 25 e
26 da Lei no 8.313, de 1991, com as alterações do art. 1o, da Lei no 9.874, de 1999,
do art. 53 da MP no 2.228, de 2001)
C = Programa de Alimentação ao Trabalhador (Linha 12A/04)
D = Desenvolvimento Tecnológico Industrial/Agropecuário (Linha 12A/05)
E = Atividade Audiovisual (Linha 12A/06)
F = Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (Linha 12A/07)
G = Atividades de Caráter Desportivo (Linha 12A/08)
H = Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte (Linha 12A/09)
I = 3,33 x Redução por Reinvestimento (Linha 12A/11)
J = Imposto devido no Brasil à alíquota de 15% incidente sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior (Linha 12 A/12).
L = Imposto de renda sobre a diferença entre o Custo Orçado e o Custo Efetivo
(Linha 12A/21)
Atenção:
Observar as instruções do subitem 15.1.6.4, deste manual, com relação às
deduções de incentivos fiscais, quando o imposto for calculado sobre a base de
cálculo estimada.
b) Pessoa Jurídica com Direito à Isenção e/ou Redução do Imposto A pessoa
jurídica que tiver direito à redução ou isenção do imposto (Linha 12A/10) deve,
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.526 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.001599/2013-37
9
com base nas informações da Ficha 10 – Cálculo da Isenção e Redução do
Imposto, deduzir do valor determinado pela aplicação da Regra Geral (item "a") o
seguinte valor (O):
O = [Linha 10/02 + (10/12 x 75%) + (10/17 x 70%) + (10/22 x 50%) + (10/27 x 25%)
+ (10/32 x 33,33%)]
O valor desta linha passa, então, a ser determinado pela seguinte fórmula:
Linha 27/01 = A - (O + B + C + D + E + F + G + H + I + J + L)
Atenção:
1) Também compõe a base de cálculo dos incentivos (fórmula da letra “a” ou “b”)
o valor correspondente à soma do imposto sobre a renda pago por SCP tributada
com base no lucro real, exclusive adicional, das quais a declarante seja sócia
ostensiva. Sendo que a opção somente poderá ser efetuada em relação à parte do
imposto devido, exclusive o adicional, pertencente à pessoa jurídica sócia
ostensiva, quer dizer, não pode ser efetivada em relação à parte do imposto que
cabe aos demais sócios da SCP.

Nesse sentido, refazendo os cálculos trazidos pelo Acórdão da DRJ nos termos das
orientações acima transcritas e mediante as informações insertas na DIPJ retificadora, constata-se
que o quadro trazido no Recurso Voluntário está correto, pelo que passo a reproduzir, uma vez
que se extrairia Ficha 12A/L10 Isenção e Redução do Imposto no valor de R$ 66.349.618,45; (-) F12A/L13
Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital no valor de 301.820.824,83; (-) F11/L08 Imp. Pago
no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital (p/ estimativa) 71.753.330,22 e incluiria para deduzir da base
de cálculo item I do manual (Imposto devido no Brasil à alíquota de 15% incidente sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior no valor de R$ 114.467.512,70 e item O (O = [Linha
10/02 + (10/12 x 75%) + (10/17 x 70%) + (10/22 x 50%) + (10/27 x 25%) + (10/32 x 33,33%)]) no valor de R$
39.811.973,51, segue a reprodução para melhor ilustrar:

Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.526 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.001599/2013-37
10

Assim, entendo por dar provimento ao Recurso Voluntário para que seja
reconhecido parcialmente o incentivo ao FINOR nos termos da DIPJ retificadora e do cálculo
utilizado nos termos do Manual da DIPJ disponibilizado pela Receita Federal do Brasil no valor de
R$ 2.664.286,20.

CONCLUSÃO

Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para que seja reconhecido o incentivo ao FINOR nos termos da DIPJ retificadora e do
cálculo utilizado nos termos do Manual da DIPJ disponibilizado pela Receita Federal do Brasil no
valor de R$ 2.664.286,20.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.526 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16143.001599/2013-37
11
Conselheiro Relator

Fl. 1804
DF CARF MF
Original